Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FACE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO DA ADI 4507. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença em que houve indeferimento da inicial, em razão da inadequação da via eleita para desconstituir coisa julgada com base no julgamento da ADI 4507.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a adequação da via eleita (ação revisional) para pretensão de reformar sentença transitada em julgado, em que restou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão militar.
III. Razões de decidir
3. Em que pese os Apelantes tecerem longa argumentação sobre o direito ao restabelecimento da pensão militar no caso de ex-militar expulso, tais alegações não devem ser conhecidas, visto que não foram analisadas pelo Juízo a quo, que proferiu sentença de indeferimento da inicial.
4. A ação revisional prevista no art. 505, I, do CPC, destina-se às sentenças sobre relações continuativas em que pode haver variação concernente aos pressupostos existentes no tempo em que proferida, inexistindo análise definitiva de improcedência sobre a relação jurídica em si, mas apenas ponderação em relação aos elementos que podem sofrer alteração com o tempo.
5. Os Recorrentes pretendem, no entanto, desconstituir um julgamento de mérito transitado em julgado, não sendo cabível para tal escopo a ação revisional, conforme Tema 733 do STF.
6. O julgamento do STF em controle concentrado de constitucionalidade, no qual se apoiam os Apelantes, foi proferido após a coisa julgada que pretendem desconstituir. A regra processual aplicável ao caso é a do art. 525, §15, do CPC, que prevê a ação rescisória como via adequada para desconstituir entendimento transitado em julgado, observado o prazo decadencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: É cabível ação rescisória, e não ação revisional, para desconstituir sentença transitada em julgado anteriormente ao entendimento proferido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, I, e 525, §15.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 733.
TJDFT, APC 0710938-50.2024.8.07.0018, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/2025.